Tribunal: STF
Processo: AR 3231
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) propôs ação rescisória contra Rildomar Luiz Selzlein e Outros, com pedido de tutela de urgência, buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), o pronunciamento formalizado no Recurso Extraordinário n. 1.430.186.
 
Segundo narra, a genitora dos réus ajuizou ação buscando a revisão da renda mensal de benefício de pensão por morte, mediante a prévia alteração do salário de benefício da aposentadoria originária do cônjuge falecido, concedida em fevereiro de 1989, com base na utilização dos 36 últimos salários de contribuição e, sucessivamente, a aplicação dos novos limitadores previstos nas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003.
 
Anota que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença de procedência para reconhecer a decadência do direito de revisão do benefício pela regra dos 36 últimos salários de contribuição. Interposto recurso extraordinário (RE 1.430.186) focado estritamente no afastamento dessa decadência, argui que o Ministro Relator lhe deu provimento “para afastar a decadência quanto à adequação aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, conforme entendimento firmado no RE 564.354/RG/SE em sede de repercussão geral, restabelecendo a sentença”. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 19 de março de 2024.
 
Articula que a decisão rescindenda apreciou matéria diversa da que lhe foi submetida, baseando-se no pedido sucessivo (adequação aos tetos) em vez de analisar a efetiva tese recursal que buscava reverter a decadência sobre a revisão da renda mensal inicial, incorrendo, assim, em manifesta violação da norma jurídica contida nos arts. 141, 490, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil, bem como em erro de fato.
 
Sob o ângulo do risco, aponta a iminência de danos ao erário decorrentes da tramitação de cumprimento de sentença na origem, no qual foram apresentados cálculos de liquidação pelos réus no montante de R$ 497.573,48, destacando a ausência de perigo de irreversibilidade da medida suspensiva, dada a solvência da autarquia pública.
 
Pede: 
 
a) LIMINARMENTE, seja concedida tutela provisória de urgência para, no Cumprimento de Sentença nº no Cumprimento de Sentença nº 5000332-95.2018.4.04.7211, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Caçador/SC, SUSPENDER os efeitos da decisão rescindenda quanto à liquidação e ao pagamento das parcelas vencidas, determinando-se a atribuição do status de BLOQUEADO ao precatório que, eventualmente, venha a ser requisitado, até o julgamento final desta ação rescisória;
[...]
d) a procedência do pedido, a fim de, em juízo rescindente, seja desconstituída a decisão proferida no julgamento do RE 1.430.186/SC por erro de fato e violação manifesta de norma, nos termos do item V; 
e) em juízo rescisório, seja proferida nova decisão negando provimento ao RE 1.430.186/SC, nos termos do item VI;

Posterguei o exame do pedido de implemento de liminar, estabelecendo-se contraditório prévio (eDoc 12).

Os réus, em contestação (eDoc 18), alegam que a decisão rescindenda observou a coisa julgada e afastou corretamente a decadência, por não se tratar de revisão do ato de concessão, mas de mera readequação da renda mensal do benefício em razão de legislação superveniente. Ponderam ser firme o entendimento das Cortes Superiores no sentido de não ser possível o reconhecimento da decadência nas hipóteses de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, bem como na revisão prevista no art. 144 da Lei nº 8.213/1991. Sustentam que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Argumentam que o acolhimento da pretensão recursal violaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

É o relato do essencial. Decido.

2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 

Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015). 

Partindo de tal premissa, pontuo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.

O perigo da demora não está caracterizado.

A parte autora sustenta a existência de risco iminente, ao argumento de que a decisão rescindenda constitui título executivo judicial e está sendo objeto de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Aduz, ainda, que foram apresentados cálculos de liquidação no montante de R$ 497.573,48 e requer a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, inclusive com eventual bloqueio de precatório a ser expedido.

Todavia, dos próprios elementos trazidos aos autos, depreende-se que a demanda originária ainda se encontra em fase de liquidação de sentença. Como se sabe, a liquidação constitui etapa destinada à definição do quantum debeatur (CPC, art. 509), nas situações em que a medida se mostre necessária, sendo sucedida, apenas após sua conclusão, pela fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 513).

Nesse contexto, a mera existência de cálculos apresentados pela parte exequente não traduz, por si só, risco concreto de dano iminente. Não há, até o momento, notícia de homologação dos cálculos, tampouco de expedição ou requisição de precatório, inexistindo, por conseguinte, perspectiva atual de pagamento dos valores reputados devidos.

Pontuo, por fim, que a tutela de urgência exige demonstração concreta e atual do risco, não bastando a alegação genérica de possível prejuízo ao erário.

3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar. 

4. Nos termos do artigo 351 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente réplica. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre eventual interesse na produção de outras provas, indicando-as, se for o caso.

Após, intime-se a parte ré para que informe se possui provas a produzir, especificando-as.
 
 Por fim, sem necessidade de nova conclusão, colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República.

  5. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente